Tribunal: TJSP
Processo: 1000443-54.2016.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271066
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000443-54.2016.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados VALDINEI DA SILVA FARIAS e JOCILENE ULTRAMARI
FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica
APELAÇÃO: 1000443-54.2016.8.26.0201

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000443-54.2016.8.26.0201 -Voto no
2
COMARCA: GARÇA
APELANTE: FAZENDA ESTADUAL
APELADO: VALDINEI DA SILVA FARIAS
VOTO No 14746
RECURSO DE APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Incabível. Ausente prova segura da prévia posse e consequente
esbulho. Alegações de ambas as partes que recaem sobre o seu
respectivo direito de propriedade sobre a área e a matrícula que o
comprova. Incabível. Discussão que só tem lugar em ação
petitória. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 246/249 que julgou improcedente a ação de reintegração de posse,
condenando o autor ao reembolso das despesas processuais e ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada, a Fazenda Estadual apela (fls. 257/267), alegando,
em síntese, que (i) a área é ocupada pela Delegacia de Polícia de Alvinlândia
há mais de 30 anos; (ii) a sua propriedade decorre de desapropriação
promovida pelo Município, seguida de doação ao Estado; (iii) houve invasão
do terreno; (iv) em algum momento os registros da Prefeitura e Cartório
sofreram uma alteração, levando à duplicidade de títulos sobre o mesmo
imóvel.
Decorreu o prazo legal sem que o requerido apresentasse
contrarrazões (fl. 270).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso de apelação nos termos do artigo 1.012 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000443-54.2016.8.26.0201 -Voto no
3
Código de Processo Civil.
O recurso de apelação não comporta provimento.
A presente ação pleiteia reintegração de posse de terreno
adquirido pela Fazenda Estadual em desapropriação anterior ao alegado
esbulho do requerido. Juntou, para tanto, dentre outros documentos, matrícula
de imóvel situado na Quadra K, área em questão (fls. 6/108).
Entendeu o juízo a quo pela improcedência da ação, em razão
de não ter a Fazenda Pública demonstrado os requisitos necessários à
reintegração de posse pleiteada.
Não sem razão.
Determina o Código de Processo Civil que “o possuidor tem
direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso
de esbulho” (art. 560), determinando, contudo, que ao autor da possessória
incumbe provar:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
E, a despeito das alegações da Fazenda Pública, é certo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000443-54.2016.8.26.0201 -Voto no
4
após a instrução probatória, não logrou demonstrar, com a devida certeza,
tanto sua posse prévia da área como, em decorrência desta, o esbulho sofrido.
Em realidade, ao que consta dos autos, a posse pacífica da área
tem sido exercida pela Prefeitura do Município de Alvinlândia, que teve 50%
do imóvel lhe adjudicado em razão de ação judicial (fls. 7/8), e pelo apelado,
Valdinei da Silva Farias, comprador da metade do imóvel, tendo inclusive
erigido muro neste (fls. 102).
Nesse sentido, inclusive, os próprios depoimentos dos
delegados que testemunharam nos autos, dando conta de que, conquanto
acreditassem tratar-se de terreno pertencente à delegacia, este não era
propriamente ocupado por qualquer atividade (fls. 217/228).
E não há nos autos qualquer outra prova que, produzida ou
apresentada, possa infirmá-los. Nesse sentido, consigne-se não ter a Fazenda
Estadual requerido a produção de prova pericial ou mesmo apresentado o
resultado da ação de retificação 70/02, de forma a melhor lhe sustentar as
alegações.
Há nos autos, portanto, tão somente evidências de que a
Fazenda ocupa o terreno adjacente, em que construídas a Delegacia de Polícia
e Cadeia Pública de Alvinlândia, referentes aos lotes 21, 01 e 02 da Quadras
K; sem que, contudo, haja qualquer menção ao exercício de posse no lote sob
discussão. Tanto assim que não apresentou a apelante qualquer data ou
período para o suposto esbulho, recaindo a totalidade das suas alegações
sobre o seu direito de propriedade da área e a matrícula que a comprova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000443-54.2016.8.26.0201 -Voto no
5
Direito este contrariado pela apelada que, valendo-se também
de matrícula de imóvel aparentemente hígida, alega ter adquirido de boa-fé
parte ideal do imóvel.
Ocorre, porém, que tais argumentos, tanto da parte autora
quanto da parte ré, conquanto relevantes a uma eventual ação petitória, não
tem cabimento no curso da ação possessória. Nesse sentido, de acordo com
Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, “na ação possessória não é permitida
a discussão de propriedade, pois a causa de pedir e o pedido versam apenas
sobre posse. O enfrentamento dos títulos de propriedade só ocorrerá no
universo do petitório, local adequado para que o magistrado defira o direito
à posse a quem trouxer o melhor título.” (Curso de Direito Civil, 11a. edição,
São Paulo, Atlas, 2015, p. 160, g.n.).
Não há dúvida de que houve algum erro no processo que
envolveu desapropriação, registro e venda de área remanescente, mas não há
certeza de qual direito saiu desguarnecido com ele. Considerando a disputa
específica envolvendo títulos de propriedade, a reinvidicatória será
necessária, e ao que tudo indica, com a realização de perícia no local e
documentos.
Via de consequência, não tendo o apelante logrado se
desvencilhar do ônus probatório que lhe cabia - de que detinha a posse da
área, tendo sido dela esbulhado - e não tendo lugar na ação possessória o
confronto dos títulos de propriedade apresentados por ambas as partes, faz-se
mister a manutenção da sentença nos seus próprios termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000443-54.2016.8.26.0201 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação.
MARCELO SEMER
Relator